Tribunal: TJBA
Processo: 8052817-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052817-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, VICTOR PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ERIKA SILVA VIEIRA SERBETO

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Servidora Pública Estadual (Bombeira Militar). Decisão a quo que dispôs, ““Nesse contexto, considerando a situação de superendividamento da parte autora e a necessidade de preservação do mínimo existencial, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para: a) limitar os descontos das dívidas objeto desta ação a 30% da renda líquida da autora (R$ 1.428,69), a ser depositado em juízo mensalmente, conforme descrito na petição inicial, até a realização da audiência de conciliação ou posterior deliberação deste juízo; b) determinar a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes a esse limite, até ulterior deliberação; c)determinar que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito referente às dívidas discutidas nesta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).” A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento, conhecida como Lei do Superendividamento, tem por objetivo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, para fomentar o adimplemento de dívidas e proteger o mínimo existencial do indivíduo. A obrigação contratual não pode se sobrepor ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da reserva do mínimo existencial, da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação contida nas normas dos artigos 4.º, III, e 51, IV e XV, do CDC. In casu, estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida ao agravado na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC). Não é possível enfrentar, através do presente recurso, as matérias ainda não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Por conseguinte, neste momento processual, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo de Instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052817-16.2025.8.05.0000, em que figura como agravante a ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA e, como agravado, ERIKA SILVA VIEIRA SERBETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.